Tribunal: TJMT
Processo: 1013403-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013403-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA PORTO DE ALMEIDA - CPF: 905.770.789-68 (RECORRENTE), MATHEUS DA SILVA ALVES - CPF: 062.498.541-50 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA ATINENTE A MULTA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA. AUTO DE INFRAÇÃO SEM ASSINATURA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a concessionaria de água e esgoto efetua cobrança de multa indevidamente na fatura do consumidor e, mesmo, após reclamação administrativa não obteve êxito, fato que configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A
indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013403-96.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida(s):

Silvia Porto de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência do débito, objeto desta lide, tendo como referência a multa indicada na exordial, no importe de R$ 974,76 (novecentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos);

b) CONDENAR a Reclamada na obrigação de fazer, consistente no cancelamento da cobrança da multa indicada na exordial e, consequentemente, na abstenção de efetuar o corte no fornecimento de água da residência da Reclamante referente ao débito sub judice, restabelecendo o fornecimento caso já tenha efetuado o corte, no prazo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como se abstenha de incluir o nome da consumidora nos bancos de dados cadastrais (SPC, SERASA e congêneres), ultimando a sua exclusão caso já tenha o incluído, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação do presente decisum, sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, ratificando-se a liminar concedida no ID 142596532;

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de compensação por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido, ainda, de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC).

No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que é usuária dos serviços da Ré, matrícula n. 428822-0 e que foi surpreendida com a cobrança de multa na fatura de janeiro/24, no valor de R$ 162,46. Aduz que buscou as vias administrativas e que foi informada que a multa era devida em razão da constatação de irregularidade no hidrômetro de sua residência, no entanto, os fatos são oriundos da falha de prestação de serviço da Ré, pois houve a substituição do hidrômetro e não houve a colocação do lacre pelos funcionários desta e que não há provas de que o hidrômetro se encontrava sem o lacre, pois as imagens juntadas são do hidrômetro já trocado. Ademais, afirma que valor se corresponde a uma parcela da multa e que mesmo após contestar administrativamente e registrar reclamação no Procon (n. 24.01.0207.007.00207-301), a empresa manteve a cobrança.

Em contrapartida, a Ré argumenta que realizou uma vistoria no hidrômetro da residência da autora em 11/11/2023 e que constatou que o aparelho estava danificado, sem o lacre, sendo sanada a irregularidade. Após a constatação da fraude, foi realizado o registro de ocorrência de irregularidade e abriu prazo para que fosse apresentada defesa administrativa, mas a autora não o fez, sendo devida a cobrança de multa. Juntou telas sistêmicas, auto de infração, extrato de faturas e registros fotográficos. Nas razões recursais, pugna pela minoração ou afastamento da indenização a título de dano moral.

Analisando os autos, em que pese às alegações tecidas pela Recorrida, ora Recorrente, verifico que consta na contestação imagens do hidrômetro sem o lacre, contudo, houve a apresentação de impugnação específica pela autora, a qual sustenta que o lacre foi retirado pelos funcionários da Ré para proceder com a substituição deste.

Outrossim, averíguo que, depois de sanada a suposta irregularidade, não houve alteração no consumo, bem como não foi realizada perícia técnica no hidrômetro, de modo que não há como afirmar se ocorreu fraude ou adulteração no medidor de água.

Com efeito, a Resolução Normativa n. 05/2012 que dispõe sobre o Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá estabelece em seu artigo 111, o procedimento a ser adotada, nos casos em que restar constatada violação dos equipamentos e instalações,
in verbis
:

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II – USUÁRIO;

III - remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

IV - efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor;

V proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados:

a) aplicação de fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição;

b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

c) no caso de inviabilidade de aplicação dos critérios previsto instalações da UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas;

VI - efetuar, quando pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.

Assim sendo, resta comprovado que o procedimento adotado pela empresa Ré não está de acordo com a Resolução Normativa n. 05/2012, pois não consta a assinatura da proprietária usuária no auto de infração, de modo que

é ilegítima a cobrança de multa por violação do lacre do hidrômetro quando inexiste prova inequívoca capaz de imputar ao consumidor a responsabilidade pela adulteração constatada no medidor.

Sabe-se que o recebimento de cobrança, ainda que seja considerada indevida, por si só, não dá ensejo à indenização a título de dano moral, entretanto, se houve tentativas de solucionar o problema e todas sem êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao quantum indenizatório, entendo que deve ser minorado, para fins de adequação ao caso em concreto, em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a condenação a título de danos morais para o valor de R$ 3.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024